Tribunal: STF
Processo: Rcl 75910
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Jose Luiz Peixoto Camara contra decisão proferida pelo Juízo da 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal no Processo 1012894-39.2022.4.01.3400, por afirmado desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado, ao prolatar sentença e permitir a continuidade da tramitação do processo, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão reclamada não observou decisão com efeito vinculante e eficácia erga omnes do Supremo Tribunal Federal.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:   



    De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão.



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, 
inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados,  até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas.



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. [...]  



    A decisão reclamada assim consignou:  



    Ocorre que, em 21 de março deste ano, o Supremo Tribunal Federal ultimou o julgamento das ADI’s N. 2110 e 2111, que discutiam a constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/99, assentando, por outro lado, que:



    [...]



    Para tanto, os Ministros consideram a natureza cogente do novo dispositivo legal sobre a remodelação do período básico de cálculo - BPC, porquanto o legislador tem liberdade para conformar o valor do benefício de aposentadoria, especialmente se tal conformação tiver por objetivo cumprir as expectâncias decorrentes de cálculos atuariais apropriados. Confira-se a ementa do julgado:



    [...]



    Nessa via, o entendimento esposado pela Corte no julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade, nos termos da Constituição Federal e do art. 28 da Lei 9868/99, tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos demais poderes. Vejamos:



    [...]



    Assim, uma vez encerrada a discussão sobre os regimes aplicáveis aos cálculos dos benefícios concedidos no período de transição correspondente a 1999 a 2019, não há mais que se falar em direito de revisão da “vida toda”.



    ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução de mérito (documento 4).  



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto o Juízo reclamado tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Suprema Corte quando julgar os embargos de declaração opostos pelo INSS no processo relativo ao Tema 1.102 RG.  



    Com efeito, após o RE 1.276.977 ED/DF ser destacado pelo Relator, Ministro Alexandre de Moraes, em 4/12/2023, durante sessão virtual, o julgamento não foi reiniciado em sessão presencial.  



    Desse modo, como ainda não ocorreu o julgamento e publicação da ata do RE 1.276.977 ED/DF, nem houve nova decisão do Ministro Alexandre de Moraes que alterasse os termos da suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 RG, deve prevalecer determinação contida na decisão paradigma.  



    Não desconheço que a autoridade reclamada apenas pretendeu dar cumprimento às decisões proferidas nas ADIs 2.110 ED/DF e 2.111 ED/DF, que têm efeito vinculante e eficácia erga omnes.  



    Entretanto, esses efeitos referem-se ao mérito do que estava sendo decidido nas mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade e não têm o condão de revogar a decisão paradigma, subverter a sistemática da repercussão geral ou vincular o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.276.977 ED/DF.  



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcls 63.142/RJ, 75.517/RN, 75.440/RS, 75.345/RS, 75.343/RS,75.496/DF, 75.545/DF, 75.554/DF, 75.614/CE, 75.740/DF e 75.763/AM, da minha relatoria, DJe 8/2/2024, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 5/2/2025, 5/2/2025, 6/2/2025 e 6/2/2025; Rcl 68.119/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24/5/2024; Rcls 75.115/RN, 75.197/RS, 75.201/RS, 75.165/RS, 75.238/RS, 75.355/RN, 75.455/DF, 75.437/DF, 75.392/RJ, 75.542/DF, 75.494/RS, 75.506/DF, 75.507/RS e 75.621/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/1/2025, 20/1/2025, 20/1/2025, 20/1/2025, 23/1/2025, 24/1/2025, 28/1/2025, 28/1/2025, 29/1/2025, 29/1/2025, 29/1/2025, 29/1/2025, 29/1/2025 e 3/2/2025; Rcls 75.246/RS e 75.242/PE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 22/1/2025 e 22/1/2025; Rcls 75.489/RJ, 75.565/RN, 75.519/RN, 75.526/RS, 75.600/SC, 75.214/DF, 75.639/SP, 75.325/CE, 75.615/RJ, 75.354/RN, 75.651/PB, 75.663/RJ, 75.176/RS, 75.367/RJ, 75.182/RJ, 75.646/RJ, 75.690/DF, 75.710/SP, 75.170/RJ, 75.284/RS, 75.297/RS e 75.733/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025 e 3/2/2025; Rcls 74.611/SP, 75.505/RJ, 75.309/RS, 75.464/SC, 75.625/PB, 75.556/DF, 75.559/DF, 75.960/SP e 75.862/AM, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/2/2025, 6/2/2025, 6/2/2025, 6/2/2025, 7/2/2025, 7/2/2025, 7/2/2025, 10/2/2025 e 10/2/2025.  



    Destaco que algumas das decisões citadas foram proferidas pelo prolator da decisão paradigma, que reafirmou a necessidade de observância da suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 RG, mesmo após o julgamento das ADIs 2.110 ED/DF e 2.111 ED/DF.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 1012894-39.2022.4.01.3400 até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS no RE 1.276.977/DF.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator